Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005470-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atividade Política]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 460.795.301-63 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO –
PERÍODO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA QUE NÃO DEVE SER COMPUTADO PARA FINS DE PROGRESSÃO – LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA CONTARÁ SOMENTE PARA APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE – ARTIGO
130, II DA LEI 04/1990
– INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CABÍVEL A DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145290817, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a omissão da sentença quanto ao seu pedido subsidiário de não ter que restituir as diferenças dos valores que recebeu durante os 07 (sete) meses ao erário, em razão de tê-los recebido de boa-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido

não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o
reclamante é servidor público estadual, exercendo o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil advogado, lotado na Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, no dia 07/04/2017, efetuou requerimento administrativo protocolado sob o n° 176811/2017, solicitando sua progressão horizontal da classe B para classe C, oportunidade em que colacionou ao processo o diploma do seu curso de pós-graduação em direito e processo administrativo no setor público, com carga horária de 400 horas, pleiteando que os efeitos financeiros ocorressem a partir do
dia 06/05/2017
, data do cumprimento do interstício
.

Afirma que o pedido foi deferido pela Administração Pública Estadual nos exatos termos solicitado, inclusive determinando os efeitos financeiros a partir da
data 06/05/2017.

Assevera que após o requerimento ser remetido a Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração, foi solicitada a retificação da data dos efeitos financeiros para o
dia 08/12/2017
, sob a argumentação de que o reclamante possui licença para atividade política nos períodos de
05/07/2014 a 20/10/2014 e 02/07/2016 a 17/10/2016 (216 dias)
,
as quais não poderiam ser usadas para o cômputo de progressões.

Assim, entende que tal retificação do dia 06/05/2017 para 08/12/2017 (07 meses), o prejudicou na sua atual solicitação de progressão e nas futuras,
bem como que poderia lhe ser solicitado a restituir das diferenças desses 07 (sete) meses.

O reclamado, em sede de contestação, argumentou que o
tempo de serviço no período de licença para atividade política não pode ser utilizado para progressão, mas somente para fins de aposentadoria, a teor do inciso II do artigo 130 da referida Lei Complementar 04/90.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Com efeito, a Lei Complementar 04/1990 estabelece critérios em seu art. 108 para a licença do servidor público a fim de exercer atividade política, veja: ‘O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral’.

Destarte,

para haver a progressão horizontal para todos os cargos se faz necessário o cumprimento dos requisitos descritos na referida Lei Estadual.

Desta feita, o art. 130 da Lei 04/1990 estabelece que a licença para atividade política é considerada
somente como computo para aposentadoria
, veja:

Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
I - o tempo do serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade política, no caso do artigo 108, Parágrafo 2o;

(...)

Deste modo, a parte reclamante deixou de trazer aos autos provas suficientes do cumprimento dos requisitos indispensáveis previstos para fazer jus ao direito pretendido.

Assim, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pelo Requerido.

(...)." (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou comprovado nos autos e afirmado pelo próprio autor, que ele esteve de licença para atividade política nos períodos
de
05/07/2014 a 20/10/2014 e 02/07/2016 a 17/10/2016, totalizando 216 dias
, a qual é permitida aos servidores públicos estaduais pela Lei Complementar no 04/1990,
in verbis
:

Art. 108
O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

Ocorre que tal período somente pode ser computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme o artigo 130, inciso II, da referida Lei Complementar 04/90:

“Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I - o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e de recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade política, no caso do Artigo 108, § 2o ;

III - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público estadual;

IV - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, e após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;

V - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;
VI - (VETADO).”
(grifei).

Portanto, inexiste ilegalidade no ato da Administração Pública de retificação da data dos efeitos financeiros da progressão da parte autora, de modo que nem mesmo foi determinada a restituição dos 07 (sete) meses que foram recebidos a mais, contudo caso ocorra, o autor poderá ser compelido a restituir.

Registre-se, ainda, que o reclamante não juntou
nenhuma
prova que demonstrasse que possui direito ao recebimento de tais valores, sendo que a ausência de restituição
configuraria enriquecimento ilícito
do servidor público em desfavor da Administração Pública.

Logo, não havendo prova mínima de que houve boa-fé da parte autora ao receber valores a maior, ou
demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, bem como
previsão legal que afaste a obrigação de restituir o erário, o pedido subsidiário do reclamante não merece acolhimento.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022